Tribunal: TJBA
Processo: 8066540-41.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066540-41.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCIA ALVES DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA, FUAD CARLOS ZARZAR NETO, JULIA TRAVASSOS DE ALBUQUERQUE E MELO BELTRAO, MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO

APELADO: FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

Advogado(s)
:
MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO, FUAD CARLOS ZARZAR NETO, JULIA TRAVASSOS DE ALBUQUERQUE E MELO BELTRAO, JOAO GONCALVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO EXPRESSO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, visando sanar omissão existente no acórdão que, ao julgar apelações simultâneas, deixou de se manifestar sobre pedido expresso da parte autora para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, anteriormente fixados em 10%, para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, após êxito recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado pela parte autora nas razões de apelação, bem como examinar o cabimento de sua concessão com base no art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão judicial apresenta omissão, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, sendo essa caracterizada pela ausência de manifestação sobre ponto relevante expressamente suscitado pelas partes.

O acórdão embargado deixou de apreciar pedido específico de majoração dos honorários advocatícios, formulado pela parte autora nas razões de apelação, o que configura omissão sanável pela via dos embargos.

O art. 85, § 11, do CPC estabelece que, ao julgar recurso, o tribunal deve majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal e observando os critérios do § 2º do mesmo artigo.

No caso concreto, a parte autora obteve êxito integral em seu recurso, com majoração da indenização por danos morais em 50% e correção do termo inicial dos juros moratórios, enquanto o recurso da parte ré foi integralmente desprovido, justificando a majoração da verba honorária.

O trabalho do patrono da parte autora evidenciou elevado grau de zelo profissional, complexidade na atuação recursal e relevante resultado prático favorável, o que justifica a fixação dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Configura omissão sanável em embargos de declaração a ausência de manifestação sobre pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais formulado em apelação.

É cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando a parte obtém êxito integral em grau recursal e demonstra trabalho adicional relevante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, e 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
nº.8066540-41.2021.8.05.0001
, em que figura como embargante,
MARCIA ALVES DE JESUS SANTOS
,

e embargada,
FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA (nome fantasia NARCISO MODAS).

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER OS ACLARATÓRIOS,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

AS2